Tribunal: TJMT
Processo: 1000962-24.2019.8.11.0045
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
AGRAVO INTERNO -

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000962-24.2019.8.11.0045
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[DIVINA FRANCISCA DE SANTANA - CPF: 024.535.671-10 (AGRAVADO), HELTON HELLMANN - CPF: 057.249.679-60 (ADVOGADO), ANDREIA LEHNEN - CPF: 806.082.130-04 (ADVOGADO), THAYANE NAYARA BALBINO ALMEIDA - CPF: 080.630.159-75 (ADVOGADO), JEAN STEFAN REIS - CPF: 021.165.571-60 (AGRAVANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA – RECURSO DE APELAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - INGRESSO DO RÉU EM VIA PRINCIPAL - INTERCEPTAÇÃO DA TRAJETÓRIA DE VEÍCULO COM PREFERÊNCIA NA VIA - RESPONSABILIDADE DO CAUSADOR – SENTENÇA MANTIDA – APELO CONHECIDO E DESPROVIDO - AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Não é absoluta a regra de preferência do veículo que trafega pela direita do motorista em cruzamentos não sinalizados, já que conforme a circunstância em que ocorre o acidente, no caso concreto, a responsabilidade de um ou outro condutor do veículo deve ser mitigada, de acordo com sua efetiva participação no evento e as circunstâncias do caso em concreto.

II - É fato incontroverso de que o autor/apelado estava em via arterial e a parte ré/apelante estava em uma via coletora. Os condutores de automóveis devem respeitar as regras legais de trânsito, particularmente as que advertem para a preferência e respeito aos veículos que já se encontram trafegando na via principal.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso agravo interno interposto por JEAN STEFAN REIS contra decisão monocrática em sede de recurso de apelação de n. 1000962-24.2019.8.11.0045 aviado na “AÇÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO C.C DANOS MORAIS E MATERIAIS” onde litiga com DIVINA FRANCISCA DE SANTANA; perante a 4ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde - MT.

Prolatada a decisão monocrática sob ID. 188001696 o relator negou provimento ao recurso de apelação interposto por JEAN STEFAN REIS.

Em apertada síntese, requer o agravante sob ID. 193452655 a retratação do exmo. desembargador relator (art. 1.021, §2º do Código de Processo Civil), e, não sendo essa a hipótese que seja o agravo endereçado à e. segunda câmara de direito privado e ao final provido por esse tribunal, para que seja julgada improcedente a presente ação, por culpa exclusiva da vítima, ou, caso mantida a condenação, que seja reduzido o valor de danos morais

Contrarrazões sob ID. 198813658.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Mesmo após reler os argumentos recursais, mantem-se o entendimento exarado em decisão monocrática por este relator.

Trata-se em origem de recurso de apelação cível interposto por JEAN STEFAN REIS contra sentença proferida na “AÇÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO C.C DANOS MORAIS E MATERIAIS” onde litiga com DIVINA FRANCISCA DE SANTANA nos autos de nº 1000962-24.2019.8.11.0045 que tramita perante a 4ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 168340233 o magistrado a quo julgou parcialmente procedente a presente ação, com base no art. 487, inciso I, do CPC, para condenar o requerido ao pagamento dos danos morais, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), bem como indenização pelos danos materiais, no valor de R$ 3.650,00 (três mil seiscentos e cinquenta reais). Condenou o requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixou em 10% (dez por cento), incidente sobre o valor da condenação.

Em suma, aduz o apelante em seus argumentos colacionados sob ID. 168340234 que quem transitava à direita era o requerido, sendo que a requerente se encontrava à esquerda do veículo do requerido no momento do cruzamento. O próprio croqui juntado pela autora na petição inicial evidencia o sentido em que cada parte trafegava, no momento da colisão;

Alega que amplamente demonstrado que não havendo sinalização da via para indicar a preferencial é de quem trafegava à direita, ou seja, do requerido. Não resta dúvida alguma com relação ao fato de que a suposta vítima ingressou na avenida pela esquerda, sendo oposta a preferência transcrita na letra de lei. Ressalta-se que a requerente, à esquerda do veículo do requerido ao invés de frear e exercer as cautelas continuou a trafegar, mesmo visualizando a aproximação de veículos;

Afirma que a requerente aponta que o apelado agiu com imprudência, contudo, como já explicitado, e em consonância com os documentos apresentados, não restou caracterizada a culpa do requerido, em razão de sua preferência de passagem no cruzamento, não havendo, portanto, o dever de indenizar. Não basta a imputação de “culpa” de modo genérico, para aplicar a alguém uma penalidade, presumindo-se culpa;

Sustenta que está devidamente comprovado que o fato ocorreu por culpa exclusiva da vítima que não observou a regra de preferência, não havendo que se falar em responsabilidade do apelante, se fazendo necessária a reforma da sentença que o condenou ao pagamento de danos morais e materiais. Caso não seja esse o entendimento de vossas excelências, não se pode negar que há conduta culposa da vítima evidenciada pela narrativa dos autos, sendo que, de forma subsidiária, imperioso, no mínimo, o reconhecimento de culpa concorrente;

Requer seja conhecido e provido o recurso de apelação interposto, por possuir os pressupostos de admissibilidade, objetivos e subjetivos, devendo, portanto, promover a reforma integral da sentença recorrida.

Contrarrazões sob ID. 168340237.

Pois bem.

Cuida-se a demanda de AÇÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS proposta por DIVINA FRANCISCA DE SANTANA, ora recorrida, em desfavor da JEAN STEFAN REIS, ora recorrente.

Alega a requerente que na data de 09 de fevereiro de 2019, quando trafegava com sua bicicleta elétrica na Avenida Mato Grosso do Sul, via preferencial, foi surpreendida com o veículo do requerido, que vinha pela Rua São Lourenço do Oeste conduzindo um Chevrolet Prisma, de cor predominante branca, placa QCP-0904, atravessou a via, com velocidade superior a permitida e, acabou por violentamente a abalroar a bicicleta da autora. Verbera, que em razão do acidente sofreu ferimentos, fratura exposta de perna e punho, que diante da gravidade teve que ser imediatamente encaminhada ao Hospital São Lucas, sendo que a sua bicicleta, que tinha acabado de adquirir, foi totalmente danificada.

Informa que, além dos danos materiais em sua bicicleta, o acidente deixou sequelas na vítima, que sente fortes dores e se encontra totalmente debilitada, aguardando a realização de procedimento cirúrgico pelo SUS, cirurgia na perna e no punho. Que até a presente data o Requerido não prestou nenhum tipo de socorro a Requerente. Por esta razão, requer em antecipação de tutela que o requerido seja obrigado a custear o tratamento necessário para a requerente, em clinica indicada pelo juízo, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (um mil reais) e ao fim confirmar a liminar deferida, condenando o requerido ao pagamento de indenização por danos materiais, pela perda de sua bicicleta, no importe de R$ 3.650,00 (três mil seiscentos e cinquenta reais), e danos morais, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), com juros e correção monetária.

O juiz a quo julgou a ação parcialmente procedente, para condenar o requerido ao pagamento dos danos morais, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), bem como indenização pelos danos materiais, no valor de R$ 3.650,00 (três mil seiscentos e cinquenta reais). Condenou o requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixou em 10% (dez por cento), incidente sobre o valor da condenação.

A tese recursal funda-se na alegação de que a parte autora/recorrida foi quem provocou p acidente automobilístico vez que a vítima ingressou na avenida pela esquerda invadindo sua preferencial.

Pois bem.

A responsabilidade civil subjetiva é aquela causada por conduta culposa ou dolosa, ou seja, quando o agente causador do dano praticar o ato com negligencia ou imprudência ou conscientemente dirigir sua vontade à produção do resultado ilícito.

Nesse espeque existe também a responsabilidade civil objetiva, que dispensa a culpa.

A responsabilidade civil contratual verifica-se quando o dano em ocorre em detrimento da pactuação ou execução de um contrato entabulado entre os envolvidos. A responsabilidade extracontratual, que também é denominada de aquiliana, tem sua origem e desdobramentos a partir da lei de forma geral, e, quando violado não está expresso em nenhum contrato prévio entre os envolvidos.

Imprescindível salientar que a existência de dano é pré-requisito vital para a configuração de responsabilidade civil e indenização.

Preleciona o professor Rui Stoco:

“O dano é, pois, elemento essencial e indispensável à responsabilização do agente, seja essa obrigação originada de ato ilícito ou de inadimplemento contratual, independente, ainda, de se tratar de responsabilidade objetiva ou subjetiva.” (STOCO, 2007, p. 128).

Consignou o magistrado a aquo em sentença:

“(...)

As demais testemunhas, de igual modo, disseram que o requerido tentou ajudar emprestando cadeira de rodas, contudo destacaram em suas declarações, que quem trafega na rua tem que dar preferência a quem vem pela avenida, senão vejamos algumas falas das testemunhas, conforme abaixo transcritas:

(...)

O boletim de acidente, acostado ao Id. 20431259, consta que embora não exista sinalização no local, por ser uma via nova, aparentemente, em razão da largura da avenida, a preferencial seria da condutora da bicicleta, bem como que existia sinal de frenagem, dando a entender que o requerido não estaria com velocidade moderada para o cruzamento daquela via, vejamos.

(...)

A reportagem do dia do acidente foi juntado pelo requerido em sua defesa, onde consta a filmagem realizada logo após o acidente, inclusive contendo o depoimento do policial militar, que atendeu a ocorrência, dizendo que por ser tratar de uma avenida nova e larga, embora sem sinalização, deveria o requerido ter trafegado com mais cautela.

No caso, até as próprias testemunhas do autor, colegas de profissão, taxistas, confirmaram que por ser tratar de uma avenida larga, quem faz o cruzamento ter que dar preferência a quem vem pela avenida.

Entendo que o requerido não agiu com a devida cautela que se espera de um motorista experiente de taxi, nos termos do art. 44, do Código de Trânsito, devendo ser responsabilizado civilmente.

(...)

Como vemos não é obrigatório que toda extensão da via seja sinalizada, todo cruzamento seja sinalizado, logo primeiro deve-se observar as regras comuns para o trânsito do veículo.

(...)

É o caso dos autos, eis que o condutor do veículo de propriedade da parte requerida não observou as regras normais de condutas no trânsito, agindo sem cautela e imprudência, ocasionando o evento danoso, restando comprovado os fatos relatados na exordial pela autora.”

Não é absoluta a regra de preferência do veículo que trafega pela direita do motorista em cruzamentos não sinalizados, já que conforme a circunstância em que ocorre o acidente, no caso concreto, a responsabilidade de um ou outro condutor do veículo deve ser mitigada, de acordo com sua efetiva participação no evento e as circunstâncias do caso em concreto.

Compulsando os autos e analisando a didática do acidente automobilístico, verifica-se que o requerente na data de 09 de fevereiro de 2019, quando trafegava com sua bicicleta elétrica na Avenida Mato Grosso do Sul foi surpreendida com o veículo do requerido, que vinha pela Rua São Lourenço do Oeste conduzindo um Chevrolet Prisma.

Preleciona o CTB:

“Art. 60. As vias abertas à circulação, de acordo com sua utilização, classificam-se em:

I - vias urbanas:

a) via de trânsito rápido;

b) via arterial;

c) via coletora;

d) via local;”

As vias arteriais são as avenidas que ligam duas regiões de uma cidade. O CTB define que elas são controladas por semáforos e que possuem interseções em nível, o que possibilita acesso a lotes e outras vias. A velocidade máxima é de 60 km/h. Por sua vez, as vias coletoras, como o nome sugere, têm a função de coletar e redistribuir o trânsito pela cidade. Geralmente, elas ligam as vias arteriais e rápidas às locais. A velocidade máxima delas é de 40 km/h, segundo o CTB.

É fato incontroverso de que o autor/apelado estava em via arterial e a parte ré/apelante estava em uma via coletora.

Os condutores de automóveis devem respeitar as regras legais de trânsito, particularmente as que advertem para a preferência e respeito aos veículos que já se encontram trafegando na via principal.

Dispõe o Código de Trânsito Brasileiro que:

“Art. 34. O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.”

Evidente que o motorista da parte recorrente feriu normas previstas no CTB:

“Art. 28. O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.

(...)

Art. 44. Ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência.”

É obrigação dos condutores de veículos automotores se atentar a todo o tráfego existente antes de efetuar quaisquer manobras verificando a presença de veículo que tenha direito de preferencia.

Não há dúvidas de que a via em transitava o requerente era a preferencial, dessa forma ele detinha a preferência de passagem.

Dessa forma, competia ao réu promover as cautelas necessárias para, antes de adentrar ao cruzamento se certificar de que tinha plenas condições de transpor o cruzamento sem cortar a trajetória e violar o direito de preferência.

A jurisprudência nacional corrobora:

“APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SAÍDA DE RETORNO E INGRESSO EM VIA PRINCIPAL. INTERCEPTAÇÃO DA TRAJETÓRIA DE VEÍCULO COM PREFERÊNCIA NA VIA. RESPONSABILIDADE DO CAUSADOR. 1. Os condutores de automóveis devem respeitar as regras legais de trânsito, particularmente as que advertem para a preferência e respeito aos veículos que já se encontram trafegando na via principal. 2. Quem executa operação de retorno tem a obrigação de atentar-se para as condições de tráfego e de fazê-la com segurança a fim de evitar a interceptação indevida dos demais veículos que têm preferência na via principal. 3. Se o automóvel da apelante adentrou na via sem aguardar o momento apropriado, resta configurada sua culpa. 4. Apelação conhecida e não provida.” (TJ-DF 00397605920158070001 DF 0039760-59.2015.8.07.0001, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, Data de Julgamento: 18/07/2018, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 27/07/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada).

Destarte, a manutenção do desprovimento do recurso de apelação de forma monocrática é medida que se impõe.

Com tais fundamentos, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.

Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais no importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024